Tribunal: TJDFT
Processo: 0713069-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar ao réu que forneça à parte autora o procedimento cirúrgico DE TIREOIDECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias."
3. A parte autora/recorrente requer a fixação do prazo de 10 (dez) dias úteis para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial, sustentando que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Requer o benefício da justiça gratuita.
4.Contrarrazões apresentadas (ID 49329883). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 55358156).
6. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
7. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
8. A recorrente está cadastrada no SISREG III desde 01/08/2022, classificada como risco AMARELO pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por cerca de 550 (quinhentos e cinquenta) dias a sua submissão ao procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA PARCIAL (ID 49329758).
9. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15.06.2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
10. Nesse contexto, a longa espera para a realização do procedimento médico enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito da usuária à assistência médica reclamada e afastar o risco da demora. No mesmo sentido: acórdão no 1798952, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer à autora o procedimento cirúrgico DE TIREOIDECTOMIA, sob pena de cominação de multa diária. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.